Tribunal: STF
Processo: RE 1315885
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 107, Doc. 1):



    “APELAÇÃO – ALE - INCORPORAÇÃO TOTAL - IMPOSSIBILIDADE - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2151535-83.2016.8.26.0000 que afastou a tese. Invertidos os ônus da sucumbência.”



    Opostos Embargos de Declaração por EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO (fls. 112-115, Doc. 1; e fls. 129-142, Doc. 1), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (fl. 122, Doc. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. Pedido dos direitos trabalhista do policial militar temporário. Acórdão que, anteriormente, limitou-se a falar do ALE. EMBARGOS ACOLHIDOS.”



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO opôs Embargos de Declaração (fls. 129-142, Doc. 1), os quais rejeitados (fl. 145, Doc. 1).



    No Recurso Extraordinário (fl. 150, Doc. 1), o ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, alega violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, "caput", II e IX, da Constituição da República. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do ARE 646.000-RG (Tema 551) e do ARE 870.947-RG (Tema 810).



    Alega que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 157, Doc 1).



    Aduz que “pretensões a férias, décimo terceiro salário e outras formas de direitos diretos e indiretos estão por completo afastadas, por serem inerentes ao regime celetista/estatutário, com forma de admissão bastante distinta da ora tratada” (fl. 159, Doc. 1). 



    Pondera que, “ao aplicar um regime (celetista ou estatutário) a outra forma de admissão ao serviço público (temporário), o E. Colégio Recursal de Limeira deixou de observar o artigo 37, II e IX da Lei Maior, cujo resguardo só restará garantido pelo provimento do presente recurso” (fl. 159, Doc. 1). 



    Defende que “não é permitido ao Judiciário atuar como legislador positivo para alterar lei do ente político responsável pela regulamentação específica acerca da contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em face da redação conferida pelo art. 37, IX da Constituição Federal, que prevê essa forma excepcional de ingresso ao serviço público, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como ocorreu no presente caso” (fl. 160, Doc. 1). 



    Ressalta que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (fl. 161, Doc. 1).



    Quanto aos consectários legais, requer a reforma do acórdão recorrido, “em relação aos juros e correção monetária, a aplicabilidade dos índices e critérios da caderneta de poupança, também na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9494/97, inclusive na redação dada pela Lei n. 11.960/09, que deverá incidir integralmente no caso dos autos” (fl. 171, Doc. 1).



     



    Em juízo de adequação ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do mérito do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo STF no RE 870.947-RG (Tema 870), o Tribunal de origem reformou o acórdão anteriormente prolatado, no que diz respeito aos juros e correção monetária. Veja-se a ementa do julgado (fl. 200, Doc. 1):



    “REVISÃO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO ORIGINAL DA APELAÇÃO QUE ADMITIA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009 DE ACORDO COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357 E 4.425. REVISÃO DESTE POSICIONAMENTO PARA ADEQUAR O JULGAMENTO AO RE 870.947-SE, TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF, REJEITANDO-SE O ENTENDIMENTO DO E. STJ AO JULGAR O RESP Nº 1.495.146/MG, TEMA Nº 905 DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    No julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905 de Repercussão Geral, pelo E. STJ, DJe de 02.03.2018, restou firmado que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Harmonização do julgado com o entendimento consolidado no E. STF que consagra a inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 e a adoção dos juros da caderneta de poupança. Os juros moratórios deverão seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento pacificado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947- SE, Tema 810 de Repercussão Geral, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20/09/2017. REVISÃO ACOLHIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (fls. 208-211, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 214, Doc. 1).



    No segundo Recurso Extraordinário (fls. 219-241, Doc. 1), com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o ESTADO aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, "caput", II e IX, da Lei Maior e postula, preliminarmente, o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 551 (ARE 646.000-RG). 



    Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade” (fl. 227. Doc. 1)



    Afirma que o STF, no julgamento da ADI 4.173/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei Federal 10.020/2000 - que estabelece os parâmetros gerais para a prestação voluntária de serviços auxiliares nas polícias militares vinculadas aos Estados brasileiros -, definiu que é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo, sendo tais disposições reproduzidas na Lei Estadual 11.064/2002, que instituiu a prestação voluntária na Polícia Militar do Estado de São Paulo.



     Aduz que “não é permitido ao Judiciário atuar como legislador positivo para alterar lei do ente político responsável pela regulamentação específica acerca da contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em face da redação conferida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, que prevê essa forma excepcional de ingresso ao serviço público, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, como ocorreu no presente caso” (fl. 230, Doc. 1).



    Defende a inobservância do princípio da legalidade - artigo 5º, inciso II e 37, “caput”, da Constituição Federal - pois “não cabe extensão automática dos direitos sociais previstos no artigo 7º da CF/88, mas apenas daqueles especificamente indicados na Lei Maior para os servidores temporários, que, por sua vez, remete à disciplina infraconstitucional” (fl. 231, Doc. 1).



    Assevera, ainda, que não há dúvida de “que para os débitos públicos judiciais ainda não requisitados continua a ser aplicada, NA INTEGRA, a Lei n. 11.960/09, inclusive quanto aos juros moratórios e correção monetária, de modo que não há se falar em inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11960/2009” (fl. 240, Doc. 1).



    Em juízo de admissibilidade (fls. 265-266, Doc. 1), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. No mais, admitiu o RE.



    No Agravo (fls. 272-292, Doc. 1), a parte recorrente reafirma os fundamentos do RE alegando que, nos termos do que fora decidido na ADI 4.173/DF, é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo. 



    Na sequência, a Presidência do TJSP reconsiderou a decisão anteriormente prolatada (fl. 297, Doc. 1), e, em novo juízo de admissibilidade (a) negou seguimento ao apelo no que diz respeito à aplicação da Lei 11.960/2009 aos juros e correção monetária, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 810/STF; e (b) admitiu o RE argumentando que o STF, ao julgar a ADI 4173/DF “declarou constitucional o disposto na Lei n. 10.029/2000 quanto à ausência de vínculo empregatício aos voluntários, contratados sob esse regime legal, afastando-se, dessa forma, os direitos remuneratórios e previdenciários do Soldado Temporário da Polícia Militar” (fl. 1, Doc. 2).



    O eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, devolveu os autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 810 (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) e 1.114 (Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária) (Doc. 3).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 8, Doc. 6):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que foi pela improcedência do pedido da ação. Manutenção deste posicionamento que está adequado ao julgamento à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 1.231.242/SP, Tema nº 1.114 de repercussão geral do E. STF. Reforma da sentença para decretar a improcedência do pedido, invertendo-se os ônus sucumbenciais.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 13-15, Doc. 6), foram acolhidos para “esclarecer a contradição apresentada ao longo dos julgados, devendo prevalecer a tese 1.114 do STF e a condenação do Estado no pagamento do 13º salário e do seu terço constitucional, com a correção e os juros já definidos nestes autos” (fl. 17, Doc. 6).



     



    Em seu terceiro Recurso Extraordinário (fl. 24, Doc. 6), o ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, reitera os fundamentos desenvolvidos nos recursos anteriores, no sentido de que “o acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê forma especial de admissão ao serviço público, caracterizados pela temporariedade e precariedade” (fl 32, Doc. 6).



    Por fim, o RE foi admitido na origem, e os autos foram encaminhados à Superior Instância (fls. 42-43, Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os pressupostos recursais e ausente a incidência de quaisquer óbices processuais, passo ao exame do mérito.



     



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de demanda ajuizada por soldado militar temporário admitido nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e Lei estadual paulista 11.064/2002, pleiteando a condenação da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento das férias proporcionais mais 1/3º, 13º salário proporcional, insalubridade e ALE, corrigidos monetariamente e acrescido dos juros de mora. 



    O juízo de primeiro grau entendeu pela parcial procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tendo o Tribunal de Justiça mantido a sentença apelada quando apreciou Recurso de Embargos Declaratórios interposto pela parte autora.



    Em juízo negativo de retratação, face ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.231.242-RG, Tema 1114 da Repercussão Geral, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 18-19, Doc. 6):



    “A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento dos valores requeridos na inicial, referente aos pedidos de férias mais um terço constitucional, adicional de insalubridade, 13º salário e FGTS do período em que prestou serviço como policial militar temporário.



    Foi proferido acórdão dando provimento ao recurso do Estado afastando a incorporação total do ALE, de acordo com o IRDR 2151535-83.2016.



    O autor embargou alegando que o acórdão limitou-se a falar da tese do ALE, contudo os pedidos eram mais amplos. O acórdão referente a esses embargos de declaração acolheu as alegações e fez constar que o IRDR impossibilitou o pagamento do ALE, do adicional de insalubridade e do FGTS ao autor, mas permitiu o pagamento do 13º salário e do seu terço constitucional. Ficou consignado que o IRDR deve ser aplicado ao caso.



    Contudo, esse acórdão apresenta um erro, pois o correto era constar que a sentença deveria ser parcialmente reformada, ficando mantida a condenação ao pagamento de 13º e terço constitucional e nada mais, pois os demais pedidos deveriam ser negados de acordo com a tese do IRDR. 



    O Estado apresentou novos embargos de declaração e esses foram rejeitados.



    Desta forma, quando esses autos retornaram para revisão da apelação, com a finalidade de adequação ao tema 1.114 do STF, o não acolhimento da revisão foi correta, pois a tese firmada já ter foi aplicada aos autos, quando fez constar que o IRDR impossibilitou o pagamento do ALE, do adicional de insalubridade e do FGTS ao autor, mas permitiu o pagamento do 13º salário e do seu terço constitucional. Ficou consignado que o IRDR deve ser aplicado ao caso. 



    Contudo, correta a postura estatal em apresentar esses embargos coma finalidade de esclarecer e evitar confusão futura. 



    Com o mesmo fito, esclareço que houve sucumbência recíproca, com ambas as partes sagrando-se perdedora e vencedora. Assim, fica determinado que o Estado pague ao autor a verba honorária fixada em 10% sobre a condenação e o autor pague ao Estado a verba honorária fixada em R$ 1.500,00. 



    Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam acolhidos os embargos de declaração opostos com finalidade de esclarecer a contradição apresentada ao longo dos julgados, devendo prevalecer a tese 1.114 do STF e a condenação do Estado no pagamento do 13º salário e do seu terço constitucional, com a correção e os juros já definidos nestes autos.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.231.242-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1114 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”



    Veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.231.242-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2020)



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias à parte recorrida, divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente